Tribunal: STF
Processo: ARE 1478181
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Demolição de construção irregular - Obra erigida sem o respectivo alvará, em loteamento irregular e em local considerado de alto risco de escorregamento do solo - Regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública - Poder-dever do Município em fiscalizar o uso e ocupação do solo - Demolição da construção que, apesar de ser medida extrema, é justificável no caso - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 108).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 111).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXII e XXIII, da Constituição da República. Afirma que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não foram considerados na análise entre o direito à moradia da recorrente e o poder de polícia que detém o recorrido. Alega que "cabia ao Tribunal a quo, aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dar primazia ao direito constitucional à moradia e propriedade, levando em consideração o caso concreto" (e-doc. 113).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Afirma que não houve respeito ao princípio da dialeticidade. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 116).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não restou evidenciado a suposta violação às normas constitucionais enunciadas e de que, ao caso, incide o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 120).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, sendo inócuas para afastar a motivação específica apresentada pela Corte de origem alegações genéricas sobre o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. No caso, a recorrente deixou de impugnar a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF para inadmissão do recurso extraordinário, tendo apresentado diversas alegações genéricas sobre diversos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    9. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, na análise do agravo em recurso especial interposto nestes mesmos autos, chegou à mesma conclusão, tanto em decisão monocrática quanto no acórdão que a manteve (e-docs. 129 e 133).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator